Tribunal: TJBA
Processo: 8001026-04.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001026-04.2024.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

APELADO: ALANA FERRAZ ALVES FRANCA DE BRITO

Advogado(s)
:
ENEIDE FERREIRA FERRAZ

RC06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DOCUMENTOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO INTIMADO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Cândido Sales contra sentença que reconheceu a regularidade do pedido de cumprimento de sentença, determinando o seu prosseguimento, com base em cálculos e documentação financeira apresentados pela exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença estaria viciado pela ausência de apresentação de cálculos e documentos financeiros e se a inércia do ente público, após regularmente intimado para se manifestar, impede a rediscussão da matéria em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. A parte exequente apresentou, juntamente com o pedido de cumprimento de sentença, os cálculos discriminados e a ficha financeira correspondente ao período de 2014 a 2024, documentos suficientes para a aferição do valor executado.
4. O ente público foi regularmente intimado para se manifestar sobre os documentos e cálculos apresentados, permanecendo inerte, o que atrai a incidência da preclusão temporal.
5. Inexistem vícios na sentença recorrida, que observou o contraditório e o devido processo legal, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

7. Condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 509; 523.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-MG - AI: 10461170049591001 Ouro Preto, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 27/02/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020)

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8001026-04.2024.8.05.0045
tendo como apelante
MUNICIPIO DE CÂNDIDO SALES
e apelado
ALANA FERRAZ ALVES FRANCA DE BRITO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.